Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705368-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. R. C. F. em face da r. decisão dessa Relatoria (ID 43486880) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer promovida em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A, não conheceu da Apelação Adesiva do Autor devido à ausência de juntada da guia de custas, apesar de devidamente intimado. Nas razões recursais (ID 44591197), o Autor pleiteia o benefício da gratuidade de justiça por ser menor de idade, atualmente com 1 (um) ano. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 47281612), com preliminar de não conhecimento. É o relatório. Decido. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.021 do CPC/15, "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". Na hipótese em tela, em se tratando de decisão monocrática de Relator, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo Interno, e não o Agravo de Instrumento, conforme previsão legal. Confira-se: "AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porque ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. Recurso não conhecido." (Acórdão 1684700, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se que os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, já pacificados pelo c. STJ, são a) dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível na hipótese; b) inexistência de erro grosseiro e c) interposição do recurso inadequado no mesmo prazo do que deveria ter sido apresentado, confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Conforme a jurisprudência pacífica no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível. Neste sentido, ausente qualquer desses pressupostos, é inviável sua aplicação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1811095/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (grifou-se) No caso em exame, o erro é grosseiro, circunstância que inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator